Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 149 DO SFT. REJEIÇÃO. REGISTRO DO PAI BIOLÓGICO. MULTIPARENTALIDADE AUTORIZADA. REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE JURÍDICA AFASTADA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO CARACTERIZADO O ESTADO DE FILHO. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, conforme inteligência da Súmula no 149 do STF.
2. De acordo com o RE 898060/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema 622), o Excelso STF, ao analisar a tese de multiparentalidade, admitiu a possibilidade jurídica do reconhecimento da paternidade socioafetiva quando já consta registro do nome do genitor biológico na certidão de nascimento.
3. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
4. O vínculo afetivo existente na relação entre tio e sobrinho não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial.
5. Demonstrando os elementos dos autos que, não obstante o tio tenha fornecido amparo material e emocional ao Autor, era mantido o vínculo com o pai biológico, que se mostrava presente na vida do Apelante, não se configura a posse do estado de filho.
6. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada.